Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-92.2025.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000789-92.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS FERREIRA - CPF: 861.344.181-53 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO RESIDENCIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 STJ.

DANO MORAL
IN RE IPSA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a contratação de seguro residencial, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro apta a legitimar os descontos; (ii) estabelecer a forma de restituição do indébito; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) verificar a incidência da tese de venire contra factum proprium; e (v) analisar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo a inversão do ônus da prova, cabendo à fornecedora comprovar a regularidade da contratação.

4.

A seguradora não apresenta contrato assinado, gravação ou qualquer meio idôneo de comprovação da adesão, descumprindo o ônus probatório.

5.

A ausência de prova da contratação evidencia a inexistência de relação jurídica e torna indevidos os descontos realizados.

6.

O silêncio do consumidor não convalida contratação inexistente nem autoriza a aplicação do venire contra factum proprium, especialmente diante da hipervulnerabilidade do idoso.

7.

A restituição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva e não há engano justificável, conforme Tema 929 do STJ.

8.

O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral presumido, por comprometer a subsistência do consumidor.

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se alinha à jurisprudência do tribunal.

10.

A conduta processual da ré, ao alegar falsamente propostas de acordo para protelar o feito, caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de seguro implica a declaração de inexistência da relação jurídica e a ilegalidade dos descontos. 2. A restituição em dobro independe de prova de dolo, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral in re ipsa. 4. O silêncio do consumidor não convalida contratação inexistente. 5. A conduta processual protelatória configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80, IV e V, 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJMT, Ap nº 1056716-26.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.03.2026; TJMT, AC 1002783-02.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.04.2026; TJMT, Ap nº 1060712-56.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida por CARLOS FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a inexistência do débito/relação jurídica; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e (iv) aplicar multa por litigância de má-fé no valor de 01 (um) salário-mínimo, em razão de conduta procrastinatória referente a falsas propostas de acordo.

Em suas razões recursais (id.358079884), a Seguradora apelante sustenta, em síntese: (i) a validade da contratação, produto "seguro residencial" foi regularmente pactuado, invocando o princípio do
venire contra factum proprium
, uma vez que o autor demorou a questionar os descontos; (ii) a ausência de ilicitude; (iii) a inexistência de danos morais; (iv) restituição na forma simples; (v) e o afastamento da litigância de má-fé.

O apelado, em contrarrazões (id. 358079888), rebateu os argumentos recursais, destacando que a seguradora não colacionou aos autos o suposto contrato assinado, requerendo a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios (Art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos efetuados na conta do autor de seguro, sob a rubrica “Residencial Exclusive”.

O apelado ajuizou a ação, negando a contratação do seguro residencial cujos prêmios foram debitados de sua conta corrente, pedindo a declaração de nulidade e inexistência do débito, a restituição do indevidamente descontado e a indenização por danos morais.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Caberia aos requeridos, e não ao consumidor, comprovar a existência e regularidade da relação jurídica que deu ensejo aos descontos.

Portanto, incidente a falha na prestação do serviço por parte do banco e por se tratar de relação consumerista, na qualincideas normas da lei 8.078/90, em especial o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III- a época em que foi fornecido”.

Compulsando os autos, verifica-se que a seguradora apelante se limitou a alegar a existência de uma proposta (nº 12017142), contudo,
não colacionou aos autos o referido instrumento contratual assinado pelo consumidor
, tampouco prova de gravação telefônica ou, eventualmente, assinatura digital válida.

Tratando-se de alegação de fato negativo (inexistência de contratação), incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a legitimidade dos descontos (Art. 373, II, CPC).

Neste cenário, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consistente na efetiva contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de prova da regularidade da contratação conduz à conclusão de inexistência de relação jurídica válida, revelando-se indevidos os descontos realizados.

Diante da ausência de documento idôneo, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL PRESUMIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação de seguro e declarou indevidos os descontos realizados em conta bancária, condenando a ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. A parte ré sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral, a necessidade de redução da indenização, a revisão dos honorários advocatícios e a adequação dos critérios de atualização da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) comprovação da contratação do seguro apta a justificar os descontos; (ii) configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos; (iii) forma de restituição do indébito; (iv) adequação do valor da indenização fixada; e (v) critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, cabendo à ré demonstrar a regularidade da contratação.

5. A ré não produziu prova técnica idônea, pois desistiu da perícia grafotécnica. Essa conduta impede a comprovação da autenticidade da assinatura.

6. A ausência de prova da contratação evidencia a inexistência de relação jurídica válida e torna indevidos os descontos realizados.

7. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé.

8. O desconto indevido em conta bancária configura dano moral presumido e dispensa prova específica do prejuízo.

9. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

10. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os parâmetros legais e devem ser mantidos.

11. Assiste parcial razão à apelante apenas quanto aos consectários legais, devendo a condenação ser ajustada para observar os critérios de atualização monetária e juros previstos na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequação dos consectários legais, mantida a condenação nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de seguro implica a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados. 2. A desistência da prova pericial pela fornecedora impede a comprovação da contratação e mantém o ônus probatório em seu desfavor. 3. O desconto indevido em conta bancária gera dano moral presumido. 4. A restituição do indébito ocorre na forma simples quando não comprovada a má-fé. 5. A reforma da sentença limita-se aos consectários legais quando mantidos os demais fundamentos da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; CC, Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap nº 1056716-26.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, publ. 31.03.2026.

(N.U 1006685-68.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Quanto à tese de
venire contra factum proprium
pelo decurso do tempo, esta não prospera. O silêncio do consumidor diante de descontos indevidos não supre a ausência de consentimento nem convalida o ato ilícito, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente.

Ademais, o comportamento do autor, que depositou judicialmente os valores recebidos, evidencia boa-fé e afasta qualquer indício de enriquecimento indevido.

No que concerne à restituição simples, pleiteada pelo apelante, não merece prosperar.

Conforme entendimento da c. Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 929 (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má-fé ou dolo), bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

Em outras palavras, não pressupõe a demonstração de dolo ou intenção deliberada de lesar o consumidor, mas apenas a cobrança indevida sem que haja engano justificável. No caso, não há engano justificável.

Ao contrário, a seguradora deixou de apresentar o contrato, revelando ausência de elementos mínimos para comprovar a contratação e insistindo em descontos indevidos sobre a aposentadoria, única verba alimentar do autor, pessoa idosa.

Tal conduta configura violação à boa-fé objetiva e à lealdade processual, afastando a excludente legal.

A respeito disso, este e. Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento: “Comprovada a inexistência de contratação e ausente engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados.” (TJMT, AC 1002783-02.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2026).

Também neste sentido:

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização. Empréstimo consignado. Fraude. Preliminar nulidade. Não apresentação de documentos solicitados. Perícia não realizada. Presunção de veracidade. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito em dobro. Dano moral in re ipsa. Adequação dos consectários legais. Honorários sucumbenciais. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação dos contratos originais e dados digitais pelo banco autoriza a presunção de inexistência da contratação; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira e a possibilidade de restituição em dobro e indenização por dano moral; (iv) definir a adequação do valor dos danos morais, dos honorários advocatícios e dos consectários legais à Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a parte requerida deixa de produzir prova essencial, sendo o juiz o destinatário da prova (arts. 355 e 370 do CPC).

4. A recusa injustificada do banco em apresentar contratos originais e dados digitais inviabiliza a perícia determinada judicialmente e atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 400, I, do CPC.

5. Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6. A repetição do indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

7. A majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8. Os consectários legais devem observar a transição da Lei n. 14.905/2024, com aplicação de INPC e juros de 1% ao mês até sua vigência, e, posteriormente, IPCA e taxa SELIC (deduzido o IPCA).

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, sendo adequado o percentual de 15% diante da complexidade e duração da demanda.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A recusa da instituição financeira em apresentar documentos essenciais à perícia autoriza a aplicação da presunção de veracidade e o reconhecimento da inexistência da contratação. 2. A fraude em empréstimo consignado configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. Para a repetição do indébito em dobro basta a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo cabível a majoração do quantum conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais a partir de sua vigência, observada a regra de transição. 6. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido quando mensurável.”

(N.U 1007174-10.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Desta forma, mantém-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

No tocante aos danos morais, a manutenção da condenação também se impõe, porquanto a conduta da seguradora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade das autoras, especialmente diante da persistência dos descontos após o falecimento da titular da conta, circunstância que, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, ensejando reparação indenizatória. Neste sentido é a orientação deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO POR CURADORA, EM NOME DE PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário da prova. Os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento e para o julgamento antecipado da lide, podendo o magistrado indeferir provas desnecessárias sem que isso configure cerceamento de defesa. A multa do art. 334, § 8º, do CPC possui natureza processual e não se traduz em direito subjetivo da parte, de modo que a sua não aplicação, sem demonstração de prejuízo, não acarreta nulidade. Relação de consumo e responsabilidade do fornecedor. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo objetiva a responsabilidade da ré pela falha na prestação do serviço. A curatela segue, por analogia, o regime da tutela, exigindo prévia autorização judicial para atos que ultrapassam a mera administração de bens, como a contratação de empréstimos consignados que oneram de modo continuado a renda do incapaz (CC, art. 1.748). A ausência de autorização judicial em contratação realizada em nome de pessoa absolutamente incapaz, com assunção de dívida relevante e descontos em benefício previdenciário, configura afronta a requisito legal de validade do negócio, ensejando nulidade absoluta (CC, arts. 104, I, e 166, I). Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade dos contratos e a determinação de cessação imediata dos descontos. A instituição financeira não observou o dever mínimo de diligência ao deixar de verificar a condição de incapaz do contratante e a regularidade da representação, sobretudo diante da vulnerabilidade acentuada do curatelado. A celebração de contratos nulos, com execução mediante descontos em benefício de natureza alimentar, caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário. O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida a devolução em dobro dos valores pagos, salvo engano justificável. No caso, os descontos decorreram de contratos nulos, firmados sem autorização judicial, sobre benefício previdenciário de pessoa interditada. Não se trata de erro escusável, mas de falha reiterada do fornecedor e de ausência de controles internos adequados, o que impõe a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Descontos indevidos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar, em razão de contratos nulos firmados em nome de pessoa absolutamente incapaz, superam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da pessoa humana, por comprometerem sua subsistência mínima e criarem situação de insegurança financeira. A indenização por dano moral é, pois, devida. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, em consonância com a capacidade econômica da instituição financeira e com a gravidade da conduta, não merecendo redução. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, fixada com fundamento no art. 537 do CPC, revela-se adequada ao fim de compelir a instituição financeira a suspender de imediato descontos que incidem sobre benefício de caráter alimentar, considerando o porte econômico do réu e a necessidade de efetividade da ordem judicial. Eventual revisão da astreinte poderá ser analisada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, inexistindo, por ora, manifesta excessividade. O art. 406 do CC remete, para definição dos juros de mora quando não convencionados, à taxa vigente para a mora no pagamento de tributos federais, identificada pela jurisprudência como a taxa SELIC. A correção monetária, por sua vez, destina-se à recomposição do valor da moeda, sendo adequado o uso do INPC em demandas de responsabilidade civil e consumerista. Impõe-se, assim, adequar a sentença para substituir os juros moratórios de 1% ao mês pela taxa SELIC, mantida a correção monetária pelo INPC, bem como os marcos iniciais de incidência fixados na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre as condenações sejam calculados pela taxa SELIC, mantida a correção monetária pelo INPC e preservados os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por curador em nome de pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial, quando a operação excede a mera administração de bens. 2. A cobrança de parcelas de empréstimo nulo, mediante desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa interditada, caracteriza falha na prestação do serviço, enseja dano moral indenizável e autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Na ausência de estipulação contratual específica, os juros de mora incidentes sobre condenações de natureza civil devem observar a taxa SELIC, mantido índice próprio de correção monetária.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10607125620258110041, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em conta bancária de verba alimentar (aposentadoria), ultrapassa o mero dissabor. Houve privação injusta de recursos de subsistência de consumidor hipervulnerável (idoso).

O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando inclusive aquém dos parâmetros habitualmente utilizados por esta Câmara em casos análogos, razão pela qual deve ser mantido.

A penalidade aplicada pelo juízo
a quo
deve ser mantida.

Com efeito, restou consignado na sentença que a apelante por duas vezes peticionou falsamente informando a iminência de acordo para suspender o feito, mas, posteriormente, negou a existência de qualquer proposta.

Tal conduta amolda-se ao art. 80, incisos IV (resistência injustificada ao processo) e V (proceder de modo temerário), justificando a multa aplicada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026